Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores/locatários contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na autorização de desocupação do imóvel locado sem as penalidades contratualmente previstas.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. É incontroverso que os autores (locatários) celebraram contrato de locação residencial com o réu (locador), no dia 14/8/2023, relativo ao imóvel localizado na Quadra 101 – Condomínio Figueiras Residence & Mall, apartamento n. 2107, Águas Claras, Brasília/DF, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, mediante pagamento do valor mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), nele incluído o aluguel, a contribuição condominial e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
4. Os elementos de prova até então constantes nos autos apontam que as cobranças das taxas condominiais em aberto enviadas aos autores/locatários decorreram de erro do condomínio; que o réu/locador vem realizando, mensalmente, o pagamento das despesas condominiais; bem como, que houve modificação no sistema do condomínio, em abril de 2024, para fazer constar o proprietário como responsável pela unidade imobiliária.
5. Não se observa, nesse juízo sumário, o descumprimento do contrato por parte do agravado (locador), ou a prática de outro ato ilícito, capaz de caracterizar, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Ainda, inexiste nos autos elementos que apontem a iminência de inclusão do nome dos demandantes nos cadastros de inadimplentes, em razão das supostas cobranças indevidas, ensejadora de urgência na medida vindicada.
6. Haja vista ser necessária instrução processual e colheita probatória, mediante contraditório e ampla defesa, não há falar, nesse momento inicial, em concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel locado pelos agravantes (locatários), sem o pagamento das penalidades contratualmente previstas. Sem razão os recorrentes quanto à reforma da r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.